Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6111/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.395/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alanna Swellen Bezerra da Silva (XXX.674.584-XX); Ana Paula Fernandes de Moura (XXX.614.484-XX); Crislane Thais dos Santos (XXX.002.214-XX); Gutenbergue Estrela (XXX.383.534-XX); Manoel Braz Ramos (XXX.426.384-XX); Maria Iasmim Barroso de Santana (XXX.528.634-XX); Maria Sarah Nunes Cavalcante (XXX.846.394-XX); Mario Luis da Silva Lima (XXX.015.094-XX); Vagner Henrique Sales Porto (XXX.583.634-XX); Valdeir de Souza Oliveira (XXX.313.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.